Tribunal: TJDFT
Processo: 0702964-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702964-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CARLOS ALBERTO JALES, MARFISA ADRIANE GONTIJO JALES DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a eventual preclusão da questão relativa à reserva dos honorários advocatícios, deliberada na decisão de ID 98259749 do processo originário, conforme consignado na decisão agravada. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator